Tribunal: TJDFT
Processo: 0726061-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte requerida/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, não o proveu, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial para fins de fixação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de reembolso de exame efetuado em clínica não credenciada.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante/réu/recorrido alega omissão e contradição no acórdão prolatado, porquanto deixou de observar o art. 85, § 8o do CPC, que impõe a apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa ou do proveito econômico for irrisório. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado e fixar os honorários por equidade com observância do valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF), qual seja, a quantia de R$ 8.866,25.
5. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa, por se tratar de legislação específica, não sendo aplicável a fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC).
6. Não estão presentes os vícios apontados pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, os honorários foram fixados de acordo com o valor dado à causa pela requerente, sem qualquer oposição do embargante/réu no momento oportuno. Portanto, não resta caracterizada qualquer omissão/contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.